Tribunal: TJMT
Processo: 1035091-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035091-20.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Imissão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A ação civil pública que visa à reparação de danos ambientais, ainda que incidente sobre imóvel objeto de litígios fundiários coletivos, não se confunde com conflito possessório coletivo, exigido pela Resolução nº 06/2014/TP para a incidência da competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que declinou da competência para analisar os autos da Ação Civil Pública. nº 1000343-17.2021.8.11.0048, por entender que não é competente para julgar a demanda, declinando da competência para o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

O suscitante alega que não é da competência daquele Juízo especializado processar e julgar cumprimento de sentença, uma vez que o feito em apenso foi sentenciado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, o que afasta a competência deste juízo, mesmo que houvesse uma situação coletiva, haja vista que o cumprimento de sentença corre perante o juízo sentenciante, nos termos do art. 516, II, do CPC.

O suscitado, conforme ID nº 262365882, sustenta que declinou a competência para processar e julgar o feito à Comarca de Cuiabá-MT, especializada em DIREITO AGRÁRIO, tendo em vista que a área em questão, é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1000096-31.2024.8.11.0048 - 1000085-02.2024.8.11.0048 - 1000325-25.2023.8.11.0048 - 1000528-55.2021.8.11.0048 - 1000508-64.2021.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000610-40.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000609-55.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000532-46.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000178-04.2020.8.11.0048 - 0000999-35.2014.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000359-97.2023.8.11.0048), sendo que a área estava sendo ocupada por diversas famílias que pleiteiam a permanência no local.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID nº 262640293, de lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão,
entendo que a competência para julgar o presente feito é do Juízo suscitado.

É assim porque a Resolução nº 06/2014/TP determina:

“Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.”.
– grifei.

Dessa forma, é evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso dos autos, consoante bem anotou a Magistrada suscitante ao esposar as razões do conflito, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Olírio de Sousa Rodrigues, visando a reparação ambiental de reserva legal a área de preservação permanente degradadas no imóvel que também é objeto do cumprimento de sentença PJe 1000528-55.2021.8.11.0048, distribuída perante o juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, vejamos:

“O feito foi era processado perante o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT e foi distribuído por dependência do cumprimento de sentença PJe 1000528-55.2021.8.11.0048, tendo o d. juízo de origem declinado de sua competência para esta unidade especializada fundado em eventual contorno coletivo. Compulsando a lide, denota-se que o ente ministerial ajuizou a lide pretendendo a reparação ambiental em decorrência de ocupação e desmate ilegal em áreas protegidas do imóvel do réu, que fez parte da ação possessória 1000528-55.2021.8.11.0048, atualmente em fase de cumprimento de sentença. [...]”
- ID. 257458687.

Eminentes pares, é evidente a inexistência de conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, uma vez que a demanda possui natureza eminentemente de ação civil pública.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma:

““CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS RELATIVOS ÀS CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS (RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE) – HIPÓTESE QUE VERSA SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos da Resolução nº 007/2008/OE, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, a competência desta estende-se, tão somente, aos feitos relativos às causas que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território matogrossense. Ainda que a ação de reintegração de posse possua pluralidade de réus, os interesses individuais não retratam conflito fundiário coletivo, o que inviabiliza a competência do juízo especializado.
(CC 57334/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) (g. n.)”

Diante do exposto, necessária a procedência do presente conflito de competência, para reconhecer a jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para conduzir o processamento e julgamento da Ação Civil Pública.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e julgo-o
PROCEDENTE,
fixando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar a Ação Civil Pública.

Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025